Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720722-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por THIAGO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pela Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF que, em razão de condenação por crime praticado no curso da execução penal, determinou a regressão ao regime semiaberto e fixou, como data efetiva para cálculo de novos benefícios, o dia do último recolhimento do sentenciado – 15/02/2019: “O sentenciado veio a sofrer nova condenação por crime praticado em 22/01/2013, ou seja, no curso da presente execução, tendo sido condenado a cumprir pena de 05 anos e 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado (autos n.o 2018.01.1.011425-8 da 5a Vara Criminal de Brasília/DF). A condenação já se tornou definitiva em virtude do trânsito em julgado ocorrido em 22/04/2019, conforme guia constante do movimento 54. Pelo exposto, com fulcro nos artigos 52 e 118, inciso I, da LEP, declaro regredido o sentenciado do regime aberto para o SEMIABERTO, sem prejuízo de fixação de regime diverso quando da apreciação da unificação no Juízo da VEP/DF. Ademais, impende salientar que o apenado já foi ouvido no processo do qual decorreu a condenação retro, razão pela qual resta satisfeita a exigência do §2o do artigo 118 da LEP. DECLARO A PERDA DOS DIAS REMIDOS à razão de 1/6 (um sexto), o que faço com base no artigo 127, caput, da Lei de Execução Penal. Considerando que o sentenciado também está preso provisoriamente por conta de uma terceira ação penal desde 15/02/2019, considero justificadas as faltas de apresentação ocorridas desde abril/2019 e eventuais faltas de verificação ocorridas desde essa data. Atualize-se o atestado de pena, excluindo-se os períodos de efetiva de fuga, considerando-se as constatações noturnas negativas e positivas, bem como as apresentações bimestrais, eventuais intimações pessoais positivas e comparecimentos voluntários do sentenciado à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto. Fixo como data efetiva para cálculo de novos benefícios o dia do recolhimento do sentenciado. Anote-se. Expeça-se Mandado de Prisão ou Guia de Recolhimento, conforme o caso. Após, diante do regime fixado, REDISTRIBUAM-SE os autos à Vara de Execuções Penais - VEP/DF, com as baixas e homenagens de estilo” (mov. 61.1 dos autos de execução n. 0024970-67.2011.8.07.0015 – SEEU). A Defesa se insurge contra a referida decisão, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso “a fim de ser definida como data-base para a concessão de novos benefícios a data da última falta grave apurada, que se deu na data de 20/06/2016”. Em sede do art. 589 do CPP, o juízo a quo manteve a decisão agravada (ID 1611143). Pois bem. Como bem observado pela Procuradoria de Justiça no ID 12180084, “a decisão recorrida fora reconsiderada em 18/10/2019, ID 196299565, tendo em vista a informação de que Recorrente foi absolvido no processo proveniente de sua prisão em flagrante no dia 15/02/2019”. Esse o teor da decisão da Vara das Execuções Penais, citada no parecer ministerial: “A defesa pugna pela reconsideração da decisão de mov. 74.1, para que a data efetiva seja fixada em 06/07/2016 (última falta grave), bem como pela progressão ao regime aberto e recolhimento do mandado de prisão. O MP manifestou-se regularmente nos autos, opinando pelo deferimento parcial do pleito defensivo. Relatei. DECIDO. Tenho para mi que assiste razão parcial à Defesa, pois, no que se refere à data efetiva, verifico que o apenado foi absolvido do crime em tese praticado em 15/02/2019. Assim, ao desconsiderar esta data como marco para obtenção de benefícios, deveria ter considerado a data da última falta grave, qual seja, 06/07/2016. Ademais, consoante comprovante juntado pela defesa, o penitente compareceu à VEPERA em 06/02/2019, portanto, encontrava-se cumprindo regularmente a pena junto àquele douto Juízo no momento em que foi preso em flagrante. Assim, RECONSIDERO a decisão de mov. 74.1 e fixo como data-base o dia 06/07/2016 (última falta grave). Com efeito, alterada a data efetiva, verifica-se que, mesmo com a pena da nova condenação (mov. 54.1), o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. O requisito subjetivo também está comprovado. Desse modo, DEFIRO A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. No entanto, fixo o dia 04/10/2018 como novo marco para cálculo, a partir do qual se contará o requisito objetivo para futuros benefícios. No que se refere aos pleitos de restabelecimento do regime aberto e recolhimento do mandado de prisão, INDEFIRO ambos, uma vez que o sentenciado deverá retomar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto e não preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime menos gravoso. Atualizem o relatório da situação processual executória, inclusive para cadastrar a interrupção do cumprimento da pena em 21/08/2019, conforme requerido pelo MP no mov. 94.1, in fine. Comuniquem à direção prisional. Sem prejuízo, tendo em vista que a defesa interpôs recurso de agravo contra a decisão da VEPERA que fixou outro marco como data efetiva, oficiem ao Egrégio TJDFT para informar o teor da presente decisão. Intimem-se as partes” (ID 12180085). Como se vê, a decisão agravada foi reconsiderada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, alterada a data-base para a concessão de novos benefícios para o dia da última falta grave – 06/07/2016 (e não 20/06/2016 como anotado pela Defesa). Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente de seu objeto, extinto sem resolução do mérito. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora